Tribunal: TRF3
Processo: 5015949-90.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
506/1197)

5015949-90.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DEPÓSITOS – PARCELAMENTO – LEVANTAMENTO: IMPOSSIBILIDADE.

1. A adesão a parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional), sem prejuízo das constrições já realizadas. Precedente.

2. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015949-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ALIANCA JAU COMERCIO DE FERROS LTDA. - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROGERIO MORENO DE TILLIO - SP164659

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015949-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ALIANCA JAU COMERCIO DE FERROS LTDA. - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROGERIO MORENO DE TILLIO - SP164659

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, indeferiu a utilização dos depósitos para quitação das parcelas mensais do programa de parcelamento.

A executada, ora agravante, afirma que se encontra em situação financeira delicada, sem condições de arcar com os pagamentos mensais.

Aponta desproporcionalidade na manutenção dos depósitos, para garantia de créditos, quando poderiam ser utilizados para a quitação imediata da dívida.

A antecipação de tutela foi indeferida (ID 73269394).

Resposta (ID 84437818).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015949-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ALIANCA JAU COMERCIO DE FERROS LTDA. - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ROGERIO MORENO DE TILLIO - SP164659

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

“O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

A adesão a parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional), sem prejuízo das constrições já realizadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA EFETIVADA ANTES DA ADESÃO DO CONTRIBUINTE A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO.

1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o parcelamento tributário possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo. Precedentes: AgRg no REsp 1249210/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24.6.2011; AgRg no REsp 1208264/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 10.12.2010.

2. Ocorre que "o art. 11, I, da Lei 11.941/2009 não prevê que a manutenção da garantia encontra-se vinculada a espécie de bem que representa a garantia prestada em Execução Fiscal. Dito de outro modo, seja qual for a modalidade de garantia , ela deverá ficar atrelada à Execução Fiscal, dependendo do resultado a ser obtido no parcelamento : em caso de quitação integral, haverá a posterior liberação; na hipótese de rescisão por inadimplência, a demanda retoma o seu curso, aproveitando-se a garantia prestada para fins de satisfação da pretensão da parte credora" (REsp 1.229.025/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 16.3.2011).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1539840/RS, Segunda Turma, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

Ao aderir ao parcelamento, a agravante tinha ciência das condições.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DEPÓSITOS – PARCELAMENTO – LEVANTAMENTO: IMPOSSIBILIDADE.

1. A adesão a parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional), sem prejuízo das constrições já realizadas. Precedente.

2. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.